Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703079-74.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B A B PET COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA., ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O À parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, juntar documento que permita a conferência de que o comprovante acostado ao ID 74284210 foi destinado ao pagamento do preparo desta Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator